Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque foi explicitado que o embargante não conseguiu comprovar que as manchas nos vidros permaneceram após os reparos realizados em 10/06/2019. As reclamações dos salistas sobre a sujeira na fachada apresentadas em 21/08/2019, 03/09/2019 e 05/09/2019 (ID 16093608 - Pág. 1/3) não são capazes de comprovar que os serviços não foram finalizados ou que existem manchas na fachada.
3. Inobstante a indignação do embargante, as provas foram analisadas de acordo com o contexto dos autos, não existindo a alegada omissão. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.